Tribunal: STF
Processo: AI 442225
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM 
   PECÚNIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. 
Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte 
   impugnar todos os fundamentos da decisão agravada.
Para negar 
   seguimento ao recurso extraordinário, a decisão agravada afirmou que 
   o fundamento infraconstitucional do acórdão impugnado restara 
   precluso, uma vez que o recurso especial interposto não fora 
   conhecido (inteligência do Enunciado 283 da Súmula/STF). Esse 
   fundamento não foi refutado pela parte agravante, a qual ainda 
   admitiu que o julgamento da causa envolveria o exame de lei 
   complementar federal. 
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.